Tribunal: TJDFT
Processo: 0709651-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709651-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO AGRAVADO: JOSE PEREIRA BRAGA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, interposto por Marcelo Henry Soares Monteiro contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0714661-48.2022.8.07.0018, que determinou o desentranhamento de impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o agravante à multa por litigância de má-fé no percentual de 9,9% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 76, inciso III, e artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada porque, apesar da falha formal consistente na ausência de procuração e não regularização tempestiva da representação processual, não houve intenção dolosa de prejudicar o processo ou causar danos à parte contrária, mas mera falha procedimental involuntária do advogado. Argumenta ainda que a verdadeira litigância de má-fé teria sido praticada pelo agravado, José Pereira Braga, pois este teria cedido integralmente o crédito objeto da execução, recebendo pagamento do agravante por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Crédito, e ainda assim ajuizou posteriormente ação executiva pleiteando o mesmo crédito já transacionado. O agravante sustenta, assim, a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo, notadamente o perigo de dano, ante a iminente execução da multa de 9,9% sobre o valor atualizado da causa, bem como a probabilidade do direito, em razão da ausência de comprovação inequívoca do dolo exigido para aplicação da penalidade por litigância de má-fé. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, combinado com o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a presença simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada até pronunciamento definitivo do mérito recursal. No caso sub judice, após detida apreciação dos autos, verifica-se relevante a tese de ausência de dolo específico necessário para configuração da litigância de má-fé imputada ao agravante. Com efeito, a ausência de procuração nos autos, embora constitua irregularidade processual grave, não implica, automaticamente e sem outros elementos comprobatórios inequívocos, a configuração da litigância de má-fé. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a má-fé processual esteja comprovada objetivamente e não decorra de mera presunção, sendo imprescindível demonstrar concretamente o dolo e o efetivo prejuízo processual causado à parte contrária. Confira-se, no que pertine, precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica, de modo que depende de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas também para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina 'liquidação imprópria'" (AgRg no REsp 1.348.512/DF, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/2/2013). 2. Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, a jurisprudência desta Corte perfilha entendimento de que, em caso de cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública, os juros de mora devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença. 3. A litigância de má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 17, VI, do CPC, o que não está presente neste feito até o momento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.376.558/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 2/4/2014.) (g.n.) Importante ressaltar, ainda, que se deve considerar a alegação e documentação acostada pelo agravante indicando que José Pereira Braga já teria cedido anteriormente o crédito objeto da ação, situação que efetivamente levanta questionamentos sobre a conduta do próprio agravado, requerendo análise aprofundada, o que reforça ainda mais a necessidade de cautela no exame da suposta litigância atribuída ao agravante. Quanto ao perigo de dano grave ou difícil reparação, verifica-se claramente o risco de imediata execução da multa pecuniária imposta, correspondente a 9,9% do valor atualizado da causa, situação que poderia implicar prejuízo patrimonial significativo e desproporcional antes mesmo da análise definitiva pelo Colegiado. Portanto, restam demonstrados suficientemente os requisitos exigidos pelo artigo 995, parágrafo único, e pelo artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autorizando a concessão do efeito suspensivo, até ulterior deliberação colegiada. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para determinar a imediata suspensão da decisão interlocutória agravada exclusivamente no tocante à exigibilidade da multa imposta por litigância de má-fé ao agravante Marcelo Henry Soares Monteiro, afastando-se, provisoriamente, qualquer ato executório sobre tal penalidade até o julgamento definitivo do presente recurso pela Colenda 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal. Oficie-se a instância singela. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator